Tribunal: STF
Processo: RHC 55690
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPACHO QUE PODERIA TER SIDO MELHOR FUNDAMENTADO, MAS QUE CONTEÉM A FUNDAMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. PACIENTE QUE CONFESSA NA POLICIA A PRÁTICA DE TRES FURTOS EM CONCURSO COM OUTROS, INCLUSIVE MENORES. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO QUE NÃO EXCLUI A SUA PARTICIPAÇÃO NA "GANG" A QUE ALUDEM AS INFORMAÇÕES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.